Tribunal: TJSP
Processo: 1109122-92.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de declaração. Questão de vício voltado à omissão, porque se mostraria incabível o ajuizamento de execução de título extrajudicial. Sentença de Primeiro grau que, afastando a preliminar, reconhece a higidez do título executivo. Documento assinado por devedor e duas testemunhas. Desnecessidade de ser o caso submetido à prova pericial. Obra entregue provada com apoio no título

Ementa:
Embargos de declaração. Questão de vício voltado à omissão, porque se mostraria incabível o ajuizamento de execução de título extrajudicial. Sentença de Primeiro grau que, afastando a preliminar, reconhece a higidez do título executivo. Documento assinado por devedor e duas testemunhas. Desnecessidade de ser o caso submetido à prova pericial. Obra entregue provada com apoio no título extrajudicial, fundamento da execução. Acórdão que confirma a sentença e, portanto, sem vício. Embargos rejeitados nessa parte.
Honorários fixados acima do permitido pelo norma processual, que estabelece o seu teto em 20%. Embargos acolhidos nessa parte para manter o percentual de 10%, fixado em Primeira instância, e arbitrar a honorária em 10% sobre o valor da causa (embargos à execução).
Prequestionamento. Desnecessidade. Inteligência do art. 1025 do atual diploma processual. Embargos rejeitados também nessa parte.
Embargos acolhidos, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1109122-92.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante CONDOMÍNIO COMERCIAL SHOPPING
PÁTIO HIGIENÓPOLIS, é embargado JOCRIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 2/13
VOTO N.: 45953
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.: 1109122-
92.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO COMERCIAL SHOPPING
PÁTIO HIGIENÓPOLIS
EMBARGADO: JOCRIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
Embargos de declaração. Questão de
vício voltado à omissão, porque se
mostraria incabível o ajuizamento de
execução de título extrajudicial. Sentença de Primeiro grau que,
afastando a preliminar, reconhece a
higidez do título executivo. Documento
assinado
por
devedor
e
duas
testemunhas. Desnecessidade de ser o
caso submetido à prova pericial. Obra
entregue provada com apoio no título
extrajudicial, fundamento da execução.
Acórdão que confirma a sentença e,
portanto,
sem
vício.
Embargos
rejeitados nessa parte.
Honorários fixados acima do permitido
pelo norma processual, que estabelece o
seu teto em 20%. Embargos acolhidos
nessa parte para manter o percentual
de 10%, fixado em Primeira instância,
e arbitrar a honorária em 10% sobre o
valor da causa (embargos à execução).
Prequestionamento.
Desnecessidade.
Inteligência do art. 1025 do atual
diploma
processual.
Embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 3/13
rejeitados também nessa parte.
Embargos acolhidos, em parte.
Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis
opõe estes declaratórios contra o Acórdão que negou
provimento a seu recurso de apelação e que seria
omisso, pois não teria analisado as teses de nulidade do
título executivo e da impossibilidade de ajuizamento da
execução de título extrajudicial por haver a necessidade
de ser submetida a obra à análise pericial, cuja prova só
poderia ser realizada em sede de ação de conhecimento.
Alega, ainda, haver omissão em relação à cumulação dos
honorários fixados na execução e nos embargos à
execução, pois não se observou o limite previsto pelo
§2o do art. 85 do CPC. Formula pedido de pré-
questionamento.
É o relatório.
Dos embargos opostos, entende-se que devam ser
acolhidos, somente, no que toca à fixação dos honorários
de advogado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 4/13
Pois bem.
Defende o embargante existirem vícios na decisão
colegiada. Faz-se a análise do ponto controvertido.
De pronto, constou do Acórdão embargado a
seguinte ementa:
““Embargos à execução. Sentença. Improcedência.
Apelação.
Prescrição.
Inocorrência.
Contratos
e
aditamentos que impedem a fixação do termo inicial com
base na data do primeiro contrato. Título extrajudicial.
Contato de prestação de serviços assinado pelas partes
e testemunhas. Termo de entrega de obra que não
invalida o contrato base da execução. Nulidade afastada.
Tese de exceção de contrato não cumprido que não
vinga. Serviço prestado e não pago. Apelante que não
desincumbiu do ônus da prova. Débito preservado.
Sentença mantida. Elevação dos honorários. Recurso
desprovido".
Essa conclusão confirmou o decidido em Primeiro
grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 5/13
Da sentença se extrai a rejeição da preliminar de
inexistência de título., haja vista que o d.juiz
sentenciante
entendeu
haver
título
executivo
extrajudicial, que se mostra hígido para sustentar a
pretensão executória, tanto mais porque encontra-se o
contrato assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
(fls.360).
No mérito, o d.juiz de piso expressou o seguinte:
“O valor executado é devido.
A parte embargante reclama da "falta de
cumprimento de condição pela ora embargada (envio das
planilhas e medições com a conclusão integral dos
serviços prestados, bem como falta de assinatura do
Termo de Recebimento Final das Obras)".
Pois bem. Considerando se tratar de serviço de
prestação
continuada,
com
vários
aditamentos
(incrementando os valores e os serviços a serem
prestados), é de se esperar e supor que a embargada
vinha prestando os serviços a contento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 6/13
Tanto é assim que não há qualquer reclamação
específica da devedora quanto a serviços que teriam
sido contratos e não cumpridos. Na verdade, a única
questão suscitada aqui é formal: documentos faltantes.
Se as obras foram prestadas e a construtora
deixou de enviar alguma planilha ou nota fiscal, podia a
devedora reclamar ou mesmo consignar os valores
restantes do contrato em juízo. O que não podia (não
pode) fazer é recusar-se a dar as obras por finalizadas,
mesmo
quando,
é
de
conhecimento
comum,
o
estabelecimento comercial está pronto e acabado, e vem
funcionando há anos.
Aliás, a embargante chegou a alegar prescrição,
indicando que realmente há tempos tudo está assentado
pelo decurso dos dias, meses, anos. Mesmo assim, com
tudo sedimentado, obra terminada, reclama de que não
teria havido cumprimento do contrato, sem ao menos
dizer qual foi o efetivo descumprimento material, qual
foi o pedaço da obra não executado, o serviço não
prestado, o terceiro contratado para compensar a falha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 7/13
Nada. Ao que se evidencia, a obra foi entregue pronta e
acabada, mas a embargante busca se aproveitar de
pormenores para se esquivar de realizar o pagamento
integral do débito. E isso não se pode aceitar” (fls. 362).
A seu favor, e com apego ao decidido em Primeira
instância, a credora afirma que “os instrumentos que
embasam a presente ação de execução, são por si só
títulos executivos extrajudiciais, sendo dispensável a
apresentação de outros documentos complementares
para sua exigibilidade” (fls.393).
Essa linha de raciocínio acabou confirmada pela
turma julgadora, que, sem delongas, afastou a tese de
nulidade” do título executivo por não estar assinado o
Termo de Recebimento da Obra”, porque “Essa defesa
se caracteriza muito mais pela intenção do devedor de
protrair o pagamento do saldo devedor do que
propriamente para evitar o processamento da execução”.
Quer dizer, confirmava com m essa afirmação a
convicção exposta do juiz de Primeira instância, até
porque “O fato de o termo não se encontrar assinado, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 8/13
isso fosse essencial na relação entre as partes,
prejudicaria o contratante muito mais que o próprio
contratado, eis que ela não poderia legitimar o uso de
suas dependências por fornecedores e clientes das
várias lojas, restaurante e farmácias”
E ficou concluído, colegiadamente, que “há
contrato escrito assinado pelas partes e testemunhas, a
permitir que embase a ação de execução (cf. art. 784,
III, CPC”).
O apego à prova pericial é via que se opta para
protrair o pagamento da obra acabada.
Aliás, não se tem dúvida quanto a estar a obra
acabada.
E nisso coopera a credora quando, ao oferecer as
contrarrazões, deixou escrito o seguinte:
“Diante de todo acima exposto, é flagrante a má-
fé da apelante, posto que, se tivesse bem intencionada,
teria
notificado
à
apelada
quanto
ao
suposto
cumprimento de serviços remanescentes ou até mesmo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 9/13
na oportunidade da contranotificação enviada (fls. 233),
teria afirmado de forma objetiva a ausência de
conclusão de obra, apontando o que remanescia de
conclusão para que a apelada pudesse fazer jus ao
pagamento do saldo remanescente do preço dos serviços
contratados. Não há dúvidas que a apelada cumpriu
integralmente com a sua obrigação contratual e
permaneceu aguardando a avaliação final da apelante
e/ou seu preposto para a assinatura do termo de
recebimento de obra.
Por fim, necessário ressaltar que, a conclusão da
obra independente da medição final e assinatura de
termo de recebimento de obra, sendo estes dois últimos
meros procedimentos internos” (fls. 399).
E foi exatamente que ficou transcrito no Acórdão
atacado:
“Quanto ao descumprimento do contrato, diga-se,
apenas, que se não tivesse a empresa ultimado seus
serviços, de acordo com a contratação a que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 10/13
submeteu, fatalmente o condomínio teria tomado
providências para exigir ou a prestação de serviços ou o
ressarcimento por haver despendido em favor de
terceiro para acabar com a obra. Nada disso se fez. A
razão que se avista é a de que os serviços estão
prestados e não que o embargante pagar por eles.
Pouco importa a inexistência do termo de entrega
da obra para a solução do presente caso. Não se pode
ficar submetido à forma pretendida pelo devedora,
tanto mais pela razão maior de que não demonstrou a
parte inconformada estar incompleta a obra para a qual
fora contratado o prestador de serviço. Impossível, por
esses fundamentos, o apelo do embargante”
Dessa exposição extrai-se inexistir o vício alegado
pela parte inconformada, dado que não exibiu ela início
de prova de que a obra estaria incompleta ou, mesmo que
incompleta, nada deveria à parte contrária.
E, de modo algum, a exequente admitiu estar a
obra inconclusa, como, equivocadamente, afirma o
embargante nestes declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 11/13
De todo modo, a conclusão obtida junto aos juízos
de Primeira e Segunda instâncias é favorável à ora
embargada, a implicar no reconhecimento de ser
desnecessário o ajuizamento de ação de conhecimento
para obter o resultado do qual já se tem em sede de
execução.
Havendo título executivo, inadmissível sed mostra
a pretensão do embargante para que haja a produção d
prova pericial, até porque ela mesma nada demonstrou
da incompletude da obra terminada pela ora recorrida.
Já se disse, anteriormente, em outras ocasiões, e
torna-se a dizer que o Termo de Recebimento Final das
Obras é formalidade que não se mostra essencial à
pretensão do devedor ante os títulos executivos que
embasam a execução e que se encontram formalmente
em ordem, de acordo com preceito legal de natureza
processual.
Nesse ponto, afasta-se o argumento da parte ante
a inexistência de omissão no julgado ora combatido.
Acolhe-se a outra questão controvertida. Assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 12/13
explicita-se
que
o
embargante
responderá
pela
honorária de 10% sobre o valor da execução (fls. 362),
e, ainda, por honorários de 10% sobre o valor dos
embargos à execução (fls. 12), dado que se deve
observar o limite de 20% imposto pela lei processual e
segundo o entendimento do STJ.
Quanto
ao
prequestionamento,
afirma
o
recorrente que “o v. acórdão também foi omisso, pois
deixou
a
Câmara
Julgadora
de
manifestar-se,
explicitamente, sobre o disposto nos artigos 373, 783,
803 inciso I, todos do Código de Processo Civil e artigo
476 do Código Civil”. Certamente, a parte está esquecida
do teor do que apregoa o art. 1025 do diploma
processual atual de que: ““Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
De mais a mais, a questão posta pelo embargante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 13/13
foi, verdadeiramente, enfrentada, não havendo omissão
da turma julgadora, que merecesse aclaramento da
incidência ou não das normas indicadas, até porque
vieram sem a indicação de conteúdo e sem menção à
correspondência delas com a falta que pudesse haver no
julgado, ora combatido.
Ante o exposto, acolhe-se em parte o recurso
dos declaratórios para se alterar o arbitramento da
verba honorária, em sede de embargos à execução.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica